Tribunal: TJMT
Processo: 1015868-44.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015868-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GISLAYNE GARCIA SOUZA DA CRUZ - CPF: 037.247.461-64 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.754.239/0023-25 (RECORRIDO), PATRICIA NAKAMURA - CPF: 752.138.509-87 (ADVOGADO), JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 33.284.522/0006-26 (RECORRIDO), FERNANDA MARTINS RODRIGUES - CPF: 373.737.328-01 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), GUSTAVO MARANEZI SIPAN - CPF: 390.165.678-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1015868-44.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1015868-44.2025.8.11.0001

Recorrente:
Gislayne Garcia Souza da Cruz

Recorridos:
Refrigeração Dufrio Comercio e Importação Ltda. e Johnson Controls-Hitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou procedente os pedidos da inicial. A sentença condenou solidariamente as recorridas ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. A autora interpôs recurso para pleitear a majoração do “quantum” indenizatório, alegando que o valor arbitrado não corresponde à extensão do dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais revela-se adequado diante das circunstâncias do caso concreto, considerando a falha na prestação de serviço e a omissão das empresas na resolução do vício do produto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora comprova ter adquirido produto novo que apresentou defeito desde a instalação, sem ter sido reparado, substituído ou reembolsado, mesmo após diversas tentativas de resolução administrativa, o que evidencia falha na prestação de serviço.

4.

As recorridas não se desincumbem do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme prevê o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5.

A responsabilidade dos fornecedores é objetiva, nos termos dos artigos 14, 18 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a reparação por danos morais em virtude da frustração na aquisição de produto defeituoso, especialmente quando não solucionado após sucessivas tentativas.

6.

O dano moral, nesse contexto, configura-se “in re ipsa”, em razão da aflição e do abalo decorrente do descaso dos fornecedores.

7.

O valor fixado a título de danos morais na sentença não reflete adequadamente a extensão do dano sofrido nem a finalidade pedagógica da condenação, sendo razoável sua majoração para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em consonância com os precedentes desta Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A falha na prestação de serviço decorrente da venda de produto com vício não sanado, aliada à omissão dos fornecedores em solucioná-lo, configura dano moral indenizável.

2.

O dano moral, nesses casos, prescinde de prova do abalo, pois decorre da própria violação aos direitos do consumidor.

3.

O valor da indenização deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a extensão do dano, o caráter compensatório e a finalidade pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, artigo 5o, X; Código de Defesa do Consumidor, artigos 14, 18 e 22; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.o 1012581-10.2024.8.11.0001, Relator Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 11.11.2024, DJE 18.11.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1015868-44.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1015868-44.2025.8.11.0001

Recorrente:
Gislayne Garcia Souza da Cruz

Recorridos:
Refrigeração Dufrio Comercio e Importação Ltda. e Johnson Controls-Hitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Gislayne Garcia Souza da Cruz.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Reparação Material por Vício do Produto com Pedido de Antecipação de Tutela.

Origem:
2° Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá.

Sentença
(Id. 293034397
)
:
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando as empresas requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais e confirmou a decisão proferida em Id. 293034372.

Recurso Cível Inominado
(Id. 293034398): defende a reforma parcial da sentença, apenas para ser majorado o “
quantum”
indenizatório.

Contrarrazões de
Refrigeração Dufrio Comercio e Importação Ltda.
(Id. 293034407): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1015868-44.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1015868-44.2025.8.11.0001

Recorrente:
Gislayne Garcia Souza da Cruz

Recorridos:
Refrigeração Dufrio Comercio e Importação Ltda. e Johnson Controls-Hitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora, por meio do qual se pretende a reforma parcial da sentença, com o objetivo de majorar o valor da indenização por danos morais, por entender que o montante arbitrado, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa inicial, a autora alega que adquiriu, em 17/12/2024, na loja da requerida Refrigeração Dufrio, um aparelho de ar-condicionado, modelo "INV FR 12000 HITACHI AIR HOME 600 R32 220-1", fabricado pela empresa Johnson Controls-Hitachi, pelo valor de
R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)
conforme nota fiscal apresentada em Id. 293034354. Aduz que o produto foi instalado em sua residência em 24/12/2024, porém, desde o momento da instalação, apresentou defeito, não chegando sequer a funcionar.

Assevera que, apesar das diversas tentativas de solucionar o problema por meio da via administrativa, tanto junto à loja vendedora quanto perante a assistência técnica da fabricante, o vício persistiu, não havendo êxito no conserto, na troca ou na devolução do valor pago.

Relata, ainda, que técnicos desmontaram completamente o aparelho, sem sucesso, e que um dos prepostos da fabricante reconheceu que o defeito decorre de vício de fabricação, afastando qualquer hipótese de falha na instalação.

Da análise do conjunto probatório dos autos, verifica-se que os fatos narrados pela autora restaram incontroversos, conforme se extrai dos documentos juntados em Id. 293034353, Id. 293034355, Id. 293034356, Id. 293034357, Id. 293034358, Id. 293034359, Id. 293034360, Id. 293034361, Id. 293034362, Id. 293034363, Id. 293034364, Id. 293034365, Id. 293034366 e Id. 281125980.

As empresas demandadas, por sua vez, não se desincumbiram do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Importa destacar que a responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-lo com qualidade e de forma eficiente, conforme dispõe o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, a prova é consentânea com a conclusão n.o 1, firmada pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no 11.799, páginas 14/15, em 1o/10/2024: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Portanto, não havendo comprovação de que o defeito foi reparado, somada à desídia das empresas em solucionar a questão, configura-se, no caso em exame, situação ensejadora da obrigação de indenizar por danos morais.

É nesse sentido o entendimento desta Turma:

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITO NO PRODUTO –
VÍCIO NÃO SANADO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1012581-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cuja

autora requer a majoração, verifica-se que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais, afigura-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, é razoável a estipulação da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela recorrente, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,

mantendo a sentença proferida nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025